Tribunal: TJDFT
Processo: 0703149-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ERROR IN PROCEDENDO QUANTO AOS EFEITOS DA REVELIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INDENIZATÓRIA. PASEP. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IRREGULARIDADE DA CORREÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. À luz do artigo 344 do CPC, não contestada a ação, o réu será considerado revel, com presunção relativa de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor. Contudo, o artigo 345 do Código de Processo Civil estabelece exceções à referida presunção, sendo que o inciso IV, aplicável ao caso, dispõe que a revelia não produzirá referido efeito quando “as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos”. Preliminar de nulidade da sentença por error in procedendo rejeitada.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em recente apreciação do Tema Repetitivo 1150, definiu que o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP.
3. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável às relações em que se discute a má administração da conta vinculada ao PASEP porquanto não configuram as partes como fornecedor de serviços e consumidor, a teor do que dispõe os arts. 2o e 3o do Código do Consumerista.
4. Não comprova o direito da parte autora planilhas de cálculo com índices destoantes dos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.
5. Não demonstrado o fato constitutivo do direito autoral, a teor do que dispõe o art. 373, I do CPC, de rigor a improcedência do pedido.
6. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao apelo.